Tribunal: TJMT
Processo: 1048689-09.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048689-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 351.310.802-82 (RECORRENTE), ROSIMEIRE DADONA - CPF: 771.182.609-59 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO.

E M E N T A

Conflito De Competência Nº.:

1048689-09.2022.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Suscitante:
Magistrada do Segundo Juizado Especial da Capital

Recorrido(s): Magistrada do Primeiro Juizado Especial da Capital

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 12/12/2022

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR. RELAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA – VALORES MENSAIS E SUCESSIVOS DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – CALARA CONEXÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52, § 3º DO CPC – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

Observada a pulverização de ações contra a mesma parte, com valores mensais e sucessivos, é óbvia a conexão, de onde, devam ser proferidas decisões únicas para os feitos envolvidos.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Magistrada do Segundo Juizado Especial da Capital, Dra. Maria Aparecida Ferreira Fago, contra a declinação da competência efetivada pela Magistrada do Primeiro Juizado Especial Cível da Capital, Dra. Lúcia Peruffo.

Aduz a suscitante que, o feito que tramita pelo Segundo Juizado de n° 1048682-17.2022.8.11.0001,

embora as partes sejam as mesmas, a causa de pedir e o objeto não se confundem, eis que as negativações são distintas, não se justificando a reunião com o processo de número 1048689-09.2022.8.11.0001.

Manifestação da suscitada encartada no ID 146808676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares.

Após a detida análise dos autos, entendo que o Magistrado suscitante não está com a razão no presente conflito.

Percebe-se que o processo nº
1048682-17.2022.8.11.0001
,
foi distribuído em data de 28/07/2022, às 19:05 horas, cujo objeto é discussão de dívida no valor de R$ 239,90, e ainda pende de julgamento, ao passo que o presente processo, objeto do conflito de competência é o de número 1048689-09.2022.8.11.0001, cuja distribuição ocorreu em data de 28/07/2022 às 19:20 horas, de onde o valor da inscrição é de R$ 510,73.

Em análise dos autos observa-se clara pulverização de ações, sendo que, corriqueiramente as ações a envolverem questões de energia elétrica, água, telefonia entre outros, são valores lançados mês a mês, sequenciais, que são objeto sim do mesmo contrato de origem, sendo que, os chamados contratos que apontam no SERASA, nada mais são que números sequenciais utilizados de forma interna pela empresa de negativação e não contratos distintos em si mesmo em relação do contrato celebrado entre as partes, como no presente caso.

Os Juizados Especiais viraram vítima da pulverização de ações de forma indiscriminada com o único fito de galgar valores maiores das indenizações, o que não se admite, sendo que não se tem lógica no mundo em aviar uma ação para cada débito do mesmo reclamado, quando se deveria aviar uma ação única a discutir as dívidas em si mesmas, mesmo que, eventualmente oriundas de contratos diversos, nada obstando assim ser feito, porém, infelizmente hoje em dia virou moda pulverizar ações, congestionando o sistema dos Juizados Especiais, movimentando a máquina toda em busca de várias decisões de vários juízes sobre o mesmo tema, sobre as mesmas partes, com várias audiências e várias sentenças, numa contraproducente ação, que deve ser combatida, sendo que, tal ato encontra guarida na dicção do artigo 52, § 3º do NCPC.

Desta feita, conheço do conflito de competência e o JULGO IMPROCEDENTE
, para delimitar que
o presente feito n°
1048689-09.2022.8.11.0001
deve retornar ao Juízo do Segundo Juizado Cível de Cuiabá, para que seja julgado em conjunto com o feito 1048682-17.2022.8.11.0001
, em sentença única para ambos.

Determino à Secretaria da TRU que comunique ao juízo suscitante que teve o resultado de improcedência, para que tenha a ciência do presente julgamento, e aguarde o retorno do presente feito 1048689-09.2022.8.11.0001, para que possa julgar o feito 19948682-17.2022.8.11.0001, informando neste último que está em 1º grau o presente comando.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022